Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703496-78.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JONAS SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na busca domiciliar quando os moradores autorizam voluntariamente o ingresso e franqueiam acesso à residência. 2. Os depoimentos de policiais possuem especial valor probatório por serem prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, não havendo indícios de interesse pessoal na imputação do delito ao réu. 3. Quanto ao crime de receptação, a demonstração do elemento subjetivo decorre da análise das circunstâncias concretas, competindo ao réu apresentar elementos que comprovem a verossimilhança de sua versão. 3.1. Com a apreensão de produto de crime na posse do réu, ocorre a inversão do ônus da prova (onus probandi), incumbindo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita ou indicar sua origem lícita, o que não foi o caso dos autos. 4. É correta a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo quando apreendida arma apta a disparo, escondida no interior da residência do acusado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a ilegalidade da busca domiciliar realizada, porquanto não restou provada a existência de fundadas razões para a realização da medida. Alega, ainda, violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que os policiais envolvidos afirmaram ter registrado em áudio e vídeo a autorização dos moradores, mas não foi disponibilizado nos autos, residindo assim a perda de uma chance probatória. Pede, assim, a sua absolvição. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à tese de ilegalidade da busca domiciliar. Com efeito, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e em relação ao apontado dissídio jurisprudencial, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003